Tribunal: TRF3
Processo: 5004251-91.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
ementação das custas.”

Nesta senda, voltando-se os olhos para a contestação ofertada pela União, verifica-se que em nenhum momento foi impugnado o valor atribuído à causa, restando preclusa tal matéria.

A opção do legislador ordinário em delimitar pela possibilidade de preclusão sobre a matéria atinente ao valor da causa indica que, tal elemento constante na petição inicial, foi aceito como verdadeiro pela parte adversa não cabendo mais a discussão acerca da questão.

Ocorre que, ao mesmo tempo que o Código de Processo Civil afirma pela natureza disponível do valor dado à causa (artigo 293), induz a sua natureza de ordem pública, por afirmar que o juiz, ao verificar que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial, poderá alterá-la, de ofício - artigo 292, § 3o - in verbis:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. “

Neste desiderato, cumpre corrigir o valor atribuído à causa, para defini-lo como o valor do crédito tributário que se pretende anular, constante na data do ajuizamento da presente ação, tornando-se essa a base de cálculo para a incidência dos 10% (dez por cento) delimitados na r. sentença.

Saliente-se que o contribuinte é beneficiário da assistência judiciária gratuita, aplicando-se o quanto dispõe o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos; e, de ofício, ARBITRO o valor da causa, conforme fundamentação supra.

É como

Inteiro teor:
79/148)

5004251-91.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO IMPONÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. ART. 293, CPC. PRECLUSÃO. ART. 292, § 3o, CPC. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

1. A jurisprudência pátria é firme em reconhecer que a adesão do contribuinte ao parcelamento conforme a confissão de dívida, sendo certo que a posterior discussão do tributo na via judicial é possível, unicamente, acerca de seus contornos da matéria de direito.

2. Isto decorre porque o parcelamento torna irretratável para o contribuinte a confissão acerca da ocorrência da hipótese de incidência tributária no mundo fenomênico, não sendo aplicável apenas quanto ao questionamento da relação jurídico-tributária.

3. No caso dos autos, não há discussão acerca dos contornos de direito no que se refere à relação jurídico-tributária, por outro lado o efetivo debate gira em torno da existência ou não do ganho de capital em decorrência da alienação de imóvel que, posteriormente veio a ser anulada pelo Poder Judiciário.

4. No que concerne ao apelo da União, o artigo 293, do Código de Processo Civil é hialino em delimitar que, sob pena de preclusão, cabe ao réu impugnar o valor atribuído à causa em preliminar de contestação.

5. Nesta senda, voltando-se os olhos para a contestação ofertada pela União, verifica-se que em nenhum momento foi impugnado o valor atribuído à causa, restando preclusa tal matéria.

6. A opção do legislador ordinário em delimitar pela possibilidade de preclusão sobre a matéria atinente ao valor da causa indica que, tal elemento constante na petição inicial, foi aceito como verdadeiro pela parte adversa não cabendo mais a discussão acerca da questão.

7. Ocorre que, ao mesmo tempo que o Código de Processo Civil afirma pela natureza disponível do valor dado à causa (artigo 293), induz a sua natureza de ordem pública, por afirmar que o juiz, ao verificar que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial, poderá alterá-la, de ofício - artigo 292, § 3o.

8. Neste desiderato, cumpre corrigir o valor atribuído à causa, para defini-lo como o valor do crédito tributário que se pretende anular, constante na data do ajuizamento da presente ação, tornando-se essa a base de cálculo para a incidência dos 10% (dez por cento) delimitados na r. sentença.

9 Recursos de apelação desprovidos; e, valor da causa alterada de ofício.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004251-91.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: IRAPUAN FALCAO DE ALBUQUERQUE, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: JAILSON SOARES - SP325613-A, ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, IRAPUAN FALCAO DE ALBUQUERQUE

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELADO: ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949-A, JAILSON SOARES - SP325613-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004251-91.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: IRAPUAN FALCAO DE ALBUQUERQUE, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: JAILSON SOARES - SP325613-A, ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, IRAPUAN FALCAO DE ALBUQUERQUE

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELADO: ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949-A, JAILSON SOARES - SP325613-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Irapuan Falcão Albuquerque e pela União contra a r. sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada pelo primeiro contra a segunda.

O juízo a quo reconheceu que uma vez ocorrida a hipótese de incidência no mundo fenomênico, a sua posterior anulação não acarreta na nulidade ou anulação do lançamento tributário.

Sua Excelência, ainda, condenou o autor nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, respeitando-se os limites do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, porém, suspendeu-se a exigibilidade da obrigação decorrente da sucumbência, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O contribuinte, ora apelante, alega, em síntese, que “[...] o fato tributável ganho de capital que originou as referidas CDA”S que fora cancelado através de decisão judicial, resultando assim a completa supressão de seus efeitos econômicos, de modo a implicar inexoravelmente a impossibilidade de exigência do tributo, porque leva ao desaparecimento do suporte fático de incidência da norma de tributação [...]” (ID no 3812766, f. 10).

Por seu turno, a União aduz em seu apelo que a condenação em honorários deve ter como base de cálculo o efetivo valor que se pretendeu ver declarado inexistente, porém, não o valor atribuído à causa, pois este é inferior àquele.

Com as contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

Intimadas a se manifestarem acerca do reconhecimento da ocorrência do fato tributável posteriormente à anulação judicial da alienação que resultou no ganho de capital, o contribuinte afirmou pela inexistência deste efeito jurídico ao celebrar o parcelamento, enquanto a União indicou pela incidência do efeito de reconhecimento.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004251-91.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: IRAPUAN FALCAO DE ALBUQUERQUE, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: JAILSON SOARES - SP325613-A, ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, IRAPUAN FALCAO DE ALBUQUERQUE

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELADO: ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949-A, JAILSON SOARES - SP325613-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): A jurisprudência pátria é firme em reconhecer que a adesão do contribuinte ao parcelamento conforme a confissão de dívida, sendo certo que a posterior discussão do tributo na via judicial é possível, unicamente, acerca de seus contornos da matéria de direito. Confiram-se os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO IMPEDE A DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA LEGALIDADE DA EXAÇÃO.

1. Trata-se de hipótese em que o contribuinte pretende a revisão do parcelamento com fundamento na ilegitimidade do processo de instituição do tributo, por não estar em conformidade com a legislação que rege a matéria.

2. A Primeira Turma/STJ, ao apreciar o REsp 927.097/RS (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 31.5.2007), firmou o entendimento de que "a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos".

3. Recurso especial provido."

(REsp 1074186/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 09/12/2009)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO IMPEDE A DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA LEGALIDADE DA EXEÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. São manifestamente improcedentes os presentes embargos de declaração, pois não se verifica qualquer omissão no julgamento impugnado, mas mera contrariedade da embargante com a solução dada pela Turma que, à luz da legislação aplicável, decidiu expressamente que "quanto a preliminar de ausência de interesse de agir, ainda que tenha havido confissão irretratável na via fiscal para efeito de adesão a parcelamento, disto não resulta impedimento a discutir o mérito da legalidade do débito, mormente quando a pretensão se refere à alegação de inexistência dos fatos geradores do tributo".

2. Não houve qualquer omissão no julgamento impugnado, revelando, na realidade, a articulação de verdadeira imputação de erro no julgamento, e contrariedade da embargante com a solução dada pela Turma, o que, por certo e evidente, não é compatível com a via dos embargos de declaração. Assim, se o acórdão violou os artigos 353, CPC, 12 da Lei 10.522/02 e artigos 110 e 151, VI, CTN, como mencionado, caso seria de discutir a matéria em via própria e não em embargos declaratórios.

3. Para corrigir suposto error in judicando, o remédio cabível não é, por evidente, o dos embargos de declaração, cuja impropriedade é manifesta, de forma que a sua utilização para mero reexame do feito, motivado por inconformismo com a interpretação e solução adotadas, revela-se imprópria à configuração de vício sanável na via eleita.

4. Embargos de declaração rejeitados."

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AC 0006246-73.2012.4.03.6110, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 17/03/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/03/2016)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CPC (LEI No 5.869/73). EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PARCELAMENTO. LEI No 11.941/09. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE RENÚNCIA.

1. Na esfera judicial, a renúncia sobre os direitos em que se funda a ação que discute débitos incluídos em parcelamento deve ser expressa. Não obstante a adesão ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009 imponha "confissão irrevogável e irretratável dos débitos" (art. 5o), se o mesmo foi concedido pela Administração sem que obedecidos os ditames legais, é defeso ao Judiciário substituir às partes e decretar a renúncia ex officio, uma vez que não são os termos do parcelamento que estão sendo discutidos na via judicial, mas aspectos singulares do débito cobrado.

2. A confissão de débito em matéria tributária diz respeito aos fatos que legitimam o lançamento ou à existência da própria dívida, de modo que o contribuinte pode confessar que deve, sem impedir, contudo, que discorde das alíquotas incidentes ou que demonstre que faz jus à isenção.

3. Instaurada a via judicial de discussão do débito, a adesão ao parcelamento, por si só, não permite que o Juiz, faça as vezes do contribuinte e sem sua expressa concordância, julgue extinto o feito com julgamento do mérito e declare a sua renúncia a qualquer discussão sobre o direito relativo aos fatos confessados.

4. Se as condições para a obtenção do parcelamento são a confissão do débito e a desistência ou a não propositura de ação judicial para discuti-lo, a consequência que pode advir do comportamento contrário do contribuinte é a sua não inclusão ou exclusão do parcelamento, com o restabelecimento da exigibilidade do saldo devedor.

5. O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de declaração do recurso representativo de controvérsia REsp 1.124.420-MG, firmou o entendimento no sentido de que, em caso de adesão a programa de parcelamento de débitos, não havendo pedido expresso de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, incabível a extinção do feito com julgamento do mérito

6. Agravo interno não provido."

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AC 0004988-70.2008.4.03.6109, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 28/04/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/05/2016)

Isto decorre porque o parcelamento torna irretratável para o contribuinte a confissão acerca da ocorrência da hipótese de incidência tributária no mundo fenomênico, não sendo aplicável apenas quanto ao questionamento da relação jurídico-tributária.

No caso dos autos, não há discussão acerca dos contornos de direito no que se refere à relação jurídico-tributária, por outro lado o efetivo debate gira em torno da existência ou não do ganho de capital em decorrência da alienação de imóvel que, posteriormente veio a ser anulada pelo Poder Judiciário.

Nesta seara, veja-se, o pedido de adesão ao parcelamento ocorreu em 06.01.2017 (ID no 3812653), sendo certo que a anulação da alienação do imóvel se dera em 26.11.2015, conforme consta no endereço eletrônico do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (transito em julgado da fase de conhecimento no processo no 0002463-37.2013.8.26.0008).

Portanto, com o reconhecimento da ocorrência do fato imponível, após a anulação da alienação do imóvel, os efeitos decorrentes da lei de parcelamento suprimem a discussão acerca da efetiva ocorrência ou não do ganho de capital.

No que concerne ao apelo da União, o artigo 293, do Código de Processo Civil é hialino em delimitar que, sob pena de preclusão, cabe ao réu impugnar o valor atribuído à causa em preliminar de contestação. Confira-se a redação:

“Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

Nesta senda, voltando-se os olhos para a contestação ofertada pela União, verifica-se que em nenhum momento foi impugnado o valor atribuído à causa, restando preclusa tal matéria.

A opção do legislador ordinário em delimitar pela possibilidade de preclusão sobre a matéria atinente ao valor da causa indica que, tal elemento constante na petição inicial, foi aceito como verdadeiro pela parte adversa não cabendo mais a discussão acerca da questão.

Ocorre que, ao mesmo tempo que o Código de Processo Civil afirma pela natureza disponível do valor dado à causa (artigo 293), induz a sua natureza de ordem pública, por afirmar que o juiz, ao verificar que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial, poderá alterá-la, de ofício - artigo 292, § 3o - in verbis:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. “

Neste desiderato, cumpre corrigir o valor atribuído à causa, para defini-lo como o valor do crédito tributário que se pretende anular, constante na data do ajuizamento da presente ação, tornando-se essa a base de cálculo para a incidência dos 10% (dez por cento) delimitados na r. sentença.

Saliente-se que o contribuinte é beneficiário da assistência judiciária gratuita, aplicando-se o quanto dispõe o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos; e, de ofício, ARBITRO o valor da causa, conforme fundamentação supra.

É como voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO IMPONÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. ART. 293, CPC. PRECLUSÃO. ART. 292, § 3o, CPC. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

1. A jurisprudência pátria é firme em reconhecer que a adesão do contribuinte ao parcelamento conforme a confissão de dívida, sendo certo que a posterior discussão do tributo na via judicial é possível, unicamente, acerca de seus contornos da matéria de direito.

2. Isto decorre porque o parcelamento torna irretratável para o contribuinte a confissão acerca da ocorrência da hipótese de incidência tributária no mundo fenomênico, não sendo aplicável apenas quanto ao questionamento da relação jurídico-tributária.

3. No caso dos autos, não há discussão acerca dos contornos de direito no que se refere à relação jurídico-tributária, por outro lado o efetivo debate gira em torno da existência ou não do ganho de capital em decorrência da alienação de imóvel que, posteriormente veio a ser anulada pelo Poder Judiciário.

4. No que concerne ao apelo da União, o artigo 293, do Código de Processo Civil é hialino em delimitar que, sob pena de preclusão, cabe ao réu impugnar o valor atribuído à causa em preliminar de contestação.

5. Nesta senda, voltando-se os olhos para a contestação ofertada pela União, verifica-se que em nenhum momento foi impugnado o valor atribuído à causa, restando preclusa tal matéria.

6. A opção do legislador ordinário em delimitar pela possibilidade de preclusão sobre a matéria atinente ao valor da causa indica que, tal elemento constante na petição inicial, foi aceito como verdadeiro pela parte adversa não cabendo mais a discussão acerca da questão.

7. Ocorre que, ao mesmo tempo que o Código de Processo Civil afirma pela natureza disponível do valor dado à causa (artigo 293), induz a sua natureza de ordem pública, por afirmar que o juiz, ao verificar que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial, poderá alterá-la, de ofício - artigo 292, § 3o.

8. Neste desiderato, cumpre corrigir o valor atribuído à causa, para defini-lo como o valor do crédito tributário que se pretende anular, constante na data do ajuizamento da presente ação, tornando-se essa a base de cálculo para a incidência dos 10% (dez por cento) delimitados na r. sentença.

9 Recursos de apelação desprovidos; e, valor da causa alterada de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos; e, de ofício, ARBITROU o valor da causa, conforme fundamentação supra, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.